Tribunal: TJES
Processo: 5005071-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WILSON JOSE ROCHA AMARAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa mineradora contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pescador profissional, na qual o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo ao autor a comprovação de fatos constitutivos do direito e à ré a demonstração de ausência de contaminação e de nexo causal entre o dano alegado e o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG, no final de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se a inversão parcial deferida pelo juízo a quo impõe produção de prova negativa (prova diabólica), em afronta ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão parcial do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, § 1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica do autor e da complexidade das provas sobre contaminação ambiental e seus impactos à saúde, o que justifica a flexibilização da regra geral de distribuição probatória.

A decisão agravada delimita claramente os ônus atribuídos a cada parte, exigindo do autor a demonstração de consumo de pescado, dano à integridade física e prejuízo material, afastando, assim, a alegada exigência de prova de fato negativo pela empresa ré.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas relativas a danos ambientais, inclusive com base no princípio da precaução, sendo admitido que os atingidos pelo desastre sejam considerados consumidores por equiparação.

As alegações recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, tampouco demonstram afronta ao contraditório ou à ampla defesa, notadamente porque o juízo de origem assegurou oportunidade para a parte ré produzir prova contrária à alegada contaminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão parcial do ônus da prova em demandas envolvendo danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é cabível, diante da hipossuficiência técnica do autor e da complexidade da matéria.

A delimitação precisa dos encargos probatórios de cada parte afasta a alegação de imposição de prova negativa à parte ré.

Em litígios ambientais com repercussão sobre a saúde, admite-se o enquadramento do atingido como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, viabilizando a aplicação do art. 6º, VIII, da mesma norma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.060.753/SP.

TJES, AI nº 5003062-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.11.2022.

TJES, AI nº 5007748-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., 1ª Câmara Cível, j. 19.08.2024.

TJES, AI nº 5006143-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005071-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADO: WILSON JOSÉ ROCHA AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Samarco Mineração S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (reproduzida no id 13017249) na qual a MMª Juiza, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Wilson José Rocha do Amaral, determinou a inversão do ônus da prova em favor do Autor.

Na petição inicial (cópia no id 13017255) o Agravado, pescador profissional, alegou, em suma, que o acidente ocorrido em Mariana-MG no final de 2015 causou prejuízo à sua saúde, haja vista a contaminação do Rio Doce - local no qual retira pescados para uso próprio.

Após a apresentação de contestação, a MMª. Juiza
a quo
, no
decisum
objeto deste recurso, assim consignou:

“Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova segue a regra geral, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Entretanto, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, tendo em vista a complexidade dos elementos probatórios relacionados à contaminação ambiental e seus impactos à saúde.

As rés se opuseram ao pedido, sustentando a inexistência de relação de consumo e argumentando que a autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Considerando a relevância da matéria e a complexidade técnica envolvida, especialmente no tocante à aferição de contaminação por metais pesados em alimentos e seus potenciais riscos à saúde, defiro parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios.

a.4 A comprovação de residência do autor.

b) Caberá às rés comprovar:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.

A inversão parcial do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da complexidade da matéria, assegurando o equilíbrio processual e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Inconformada com a determinação de inversão do ônus da prova, a Samarco, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 13016649), no qual defende a necessidade de reforma do
decisum
porque, em síntese, seria impossível tal inversão, já que deveria fazer prova de fato negativo.

Aduz, ainda, que não há verossimilhança das alegações autorais, nem ao menos a comprovação do Agravado de que, de fato, fora impactado pelo rompimento da barragem de Fundão (MG).

Com estas considerações sobre os fatos que envolvem o recurso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão recursal da Agravante,
data maxima venia
, não há de prosperar - ainda que sejam relevantes suas alegações.

No caso, a alegação de que a inversão do ônus determinada pelo MM. Juiz
a quo
implicaria na admissão de prova de fato negativo, na verdade, é bastante relevante e encontra respaldo em diversos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), inclusive de minha relatoria, a exemplo do aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O “princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ, REsp 1060753/SP). 2. Tal “inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5003062-95.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.11.2022).

A diferença entre o citado julgado e o caso ora em julgamento é que, na hipótese dos autos, o Agravado não pretende impor ao Agravante a produção da prova de que ele, Agravado, consumia pescados do Rio Doce ou, então, de que teria sofrido danos em sua integridade física - de fato, estas provas constituem ônus do Autor da demanda, haja vista constituírem fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese dos autos, como antes dito,
o pedido principal é fundado na alegação de contaminação da água do Rio Doce em razão dos danos ambientais causados pelo rompimento da barragem de Fundão
, em Mariana - MG.

E, ao contrário do que sustenta a Agravante, o Agravado municiou a petição inicial com elementos suficientes que demonstram fortes indícios de que a água por si consumida teria sido contaminada pelos rejeitos de minério do acidente ambiental ocorrido em Minas Gerais.

Assim, não se há falar em prova “diabólica” porque compete à própria Agravante refutar tais provas acostadas à petição inicial e demonstrar que a contaminação alegada pelo Agravado tenha origem em fatores diversos do acidente ambiental ocorrido em Mariana; tal conclusão, insta salientar, foi a mesma adotada nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. BARREIRA NA LAGOA JUPARANÃ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE EXISTENTE. ART. 373, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO 1. Dispõe o art. 373, inciso I e I, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. O parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 3. Acerca de tais normas, o STJ esclarece que o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
No caso em tela, a causa de pedir envolve-se nas consequências do referido evento, especialmente em razão do aumento do nível da lagoa Juparanã pela construção da barragem naquela localidade que impossibilitou o exercício da atividade empresarial na região, bem como os prejuízos financeiros advindos do dano ambiental, cuja responsabilidade é objetiva – pela teoria do risco integral. 6. A inversão do ônus em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, tendo em vista que o juízo de origem bem delimitou o objeto da prova, sendo suficiente que a agravante e aos requeridos na origem demonstrem a condição profissional do recorrido, se comerciante ou se exercia outra profissão, qual a renda ele auferia, os lucros nos anos de 2017 e 2018, suposta perda de rendimentos, situação que não exonera o agravado demonstrar minimamente sua profissão exercida no período
. 7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Agravo de Instrumento n.º 5007748-62.2024.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 19.08.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASO DE DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pelo ora agravando alegando, em suma, ser dono de propriedade situada em Jataipeba, Linhares/ES, onde explora a atividade de plantação de cacau e seringueira. Aduz que com o rompimento da Barragem, fora impactado e sua complementação da renda com atividade de pesca restou prejudicada. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova às ações indenizatórias por dano ambiental, como é o caso dos autos. Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário. 3. Ademais, vale ressaltar que o juízo singular, de forma precisa, delimitou acerca de qual ponto deve ser invertido o ônus probatório. Precedentes deste e. TJES
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006143-81.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.08.2024). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as razões recursais são insuficientes a infirmar os termos da Decisão recorrida, minha conclusão,
concessa venia
da Agravante, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.